Tribunal: STF
Processo: RHC 113776
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Condenação à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão. 3. Pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Possibilidade. Precedente do Plenário (HC n. 97.256/RS). 4. Necessidade de análise dos requisitos dispostos no art. 44 do CP. Não preenchimento dos requisitos legais. 5. Recurso a que se nega provimento.